Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.
1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT.
2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 5a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Paracatu/MG.